Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-48.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000037-48.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: CRISTIANO DA SILVA SANTANA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUES RECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Ação revisional proposta por consumidor contra instituição financeira, visando limitar os descontos de empréstimo consignado a 30% da remuneração líquida e priorizar a consignação em folha. Sentença de procedência determinando a limitação e expedição de ofício ao órgão pagador, com condenação em custas e honorários. Apelação do banco sustentando ausência de abusividade, licitude de débitos em conta-corrente e impropriedade de uso de contracheque de 2019 como base de cálculo; contrarrazões pela manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 2. Definir se: (i) subsiste a limitação de 30% sobre a remuneração líquida diante de descontos superiores a 50% e da natureza alimentar dos vencimentos; e (ii) a base de cálculo deve refletir contracheques atualizados, evitando distorções na execução da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. Relação de consumo submetida ao CDC (Súmula 297/STJ); limites da autonomia privada pela função social do contrato (CC, art. 421) e pela boa-fé objetiva, com tutela do mínimo existencial (CF, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, I; 6º, III, X e XII). 4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a limitação de descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida para resguardar a dignidade do consumidor e prevenir superendividamento. 5. No caso concreto, comprovado o comprometimento superior a 50% dos vencimentos, mantém-se a limitação a 30% fixada na origem. Todavia, assiste razão parcial ao apelante quanto à necessidade de que a limitação incida sobre remuneração líquida atualizada, não sendo adequado utilizar contracheque defasado (2019) como base de cálculo, impondo-se a juntada de contracheques recentes para apuração correta do teto. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a parte autora apresente contracheques atualizados, a fim de permitir a aplicação do limite de 30% sobre a remuneração líquida vigente; mantidos os demais termos da sentença. Tese: “1. Em empréstimo consignado, a limitação de 30% da remuneração líquida visa resguardar o mínimo existencial; 2. A base de cálculo da limitação deve refletir contracheques atuais, vedada a utilização de documento defasado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421; CDC, arts. 4º, I; 6º, III, X e XII; CPC, arts. 355, I; 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8019981-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câm. Cível, publ. 19.08.2021; TJ-PE, AC 0077201-66.2013.8.17.0001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 01.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.